Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DG10 Data Global Tecnologia e Informações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 21395130) que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela ora recorrente em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido inicial para anular a multa de 200% (duzentos por cento) sobre o ICMS não recolhido e demais atos administrativos fiscais que sobrevieram ao processo administrativo fiscal n. 127.000.686/2014, por suposta nulidade da Notificação n. 86/2014 – NUPES/GEESP. Ao final de suas razões recursais, pugna a apelante pela reforma da sentença, nos seguintes termos: a) Seja dado provimento ao apelo ora manejado, a fim de determinar a nulidade da notificação no 86/2014 NUPES/GEESP – seja em razão da carta com aviso de recebimento endereçada a logradouro diverso da empresa, seja em razão da notificação por edital ter se dada sem o esgotamento das tentativas prévias – e, consequentemente, desconstituindo todos os débitos oriundos de eventuais incongruências entre os valores efetivamente recolhidos e os que a Fazenda Pública quer ilegalmente lhe impingir a recolher, com base em todos os fundamentos levantados, reconhecendo a eficácia do posterior enquadramento da empresa apelante no regime da Lei no 5.005/2012 com efeitos ex tunc; b) Subsidiariamente, seja reduzida a multa incidente sobre o valor original em NO MÁXIMO 100% do tributo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal; c)Seja limitada a multa moratória ao patamar MÁXIMO de 20% do valor do tributo principal; (21395135, p. 20) Verifico, contudo, que a multa sancionatória aplicada no auto de infração questionado foi fixada no percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, bem assim que, prima facie, não houve incidência de multa moratória, mas tão somente de multa acessória, a qual sequer atingiu o percentual 10% (dez por cento) do valor principal devido (Id. 21394540, p. 155). Por essa razão, como se trata de questão cognoscível de ofício, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual falta de interesse recursal, questão desfavorável ao conhecimento de parte do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a começar pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;